Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709714-41.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ROBERT GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo. Desclassificação para furto. Confissão espontânea. Reincidência. Prisão cautelar. 1 - A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo. 2 - Se para se apossar da bolsa da vítima, o acusado a intimidou, constrangendo-a a entregar o bem, o crime é de roubo e não de furto. 3 - A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se (REsp 1341370/MT, tema 585). 4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ e RE 597270QO-RG do STF). 5 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 65 do Código Penal, alegando, em suma, a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, devendo, em seu entendimento, ser afastada a incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ. Indica, ainda, inobservância ao artigo 155 do Código Penal sem, contudo, indicar as razões, pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 65 do CP, porquanto “a jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ” (AgRg no HC n. 639.536/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023. Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Igual sorte colhe o especial no tocante à mencionada negativa de vigência ao artigo 155 do Código Penal, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado atraindo, assim, por analogia, a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STJ, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017